Tribunal: TJES
Processo: 5014020-79.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014020-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE MIGUEL RIBEIRO
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5014020-79.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Decisão de id. 145773781 deferindo a assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual julgou improcedente os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, diante da irregularidade da contratação.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

Na situação em apreço, entendo que não restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação, especialmente considerando que o contrato ocorreu de forma eletrônica e a autora é idosa (com 73 anos) e com baixa escolaridade, além de não ter restado satisfatoriamente comprovado/demonstrado que a parte autora foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Além do mais, as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

A fragilidade/irregularidade da contratação se intensifica, ainda, quando as vítimas são idosas, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e conhecimento limitado quanto às ferramentas digitais, sendo que essa condição de hipervulnerabilidade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece proteção especial a consumidores vulneráveis (arts. 4º, I, e 39, IV), quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas e fraudulentas.

Como se não bastasse, é sabido que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência do idoso, que depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Outrossim, a contratação realizada de forma eletrônica, sem a comprovação inequívoca de consentimento informado, evidencia a fraude contratual e eventual vício de consentimento, afrontando não somente a legislação consumerista, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que a vítima sequer tem condições de contestar a legalidade do contrato de adesão que lhe é imputado.

Nesse sentido:

Apelação. Declaratória com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juiz que é o destinatário das provas. Processo maduro para julgamento.
Taxa associativa. Desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Peculiaridades do caso concreto. Contrato assinado digitalmente com geolocalização controversa do autor. Fotografia da representante legal com documento de identidade que não consiste em prova de coleta de biometria ou prova da anuência. Restituição das quantias indevidamente cobradas em dobro. Necessidade. Precedentes desta Corte. Dano moral configurado.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072491920248260624 Tatuí, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Além do mais, consoante dito alhures, o consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

No entanto, não há lastro probatório mínimo de que a parte consumidora
foi devidamente informada ou esclarecida
a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido. A suposta adesão à associação sindical foi realizada de forma obscura e sem a prestação de informações essenciais acerca
(i)
da natureza do serviço;
(ii)
da obrigatoriedade ou não de filiação;
(iii)
do valor a ser descontado mensalmente; e
(iv)
das consequências financeiras dessa adesão.

Assim, ao não disponibilizar as informações necessárias de maneira acessível e compreensível, o fornecedor pratica ato ilícito, pois impede o consumidor de exercer sua liberdade de escolha de forma consciente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDO DE VALORES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA AUTORA.
OFERTA POR TELEFONE QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS CONTIDAS NO CDC, NÃO HAVENDO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL - PRÁTICA ABUSIVA E PREDATÓRIA – CONTRATAÇÃO NULA – RESTITUIÇÃO DEVIDA, EM DOBRO - PRESENTE O DANO MORAL, DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA E QUE OFENDE O DEVER DE INFORMAÇÃO, TRAZENDO DESASSOSSEGO E SENSAÇÃO DE VULNERABILIDADE
- FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 MANTIDA, EM ALINHO COM CASOS ANÁLOGOS. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002728820248260081 Adamantina, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – (1)
DESCONTOS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DA AUTORA JUNTO À RÉ, POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE NÃO FORAM PRESTADAS INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS ACERCA DO SERVIÇO OFERTADO – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO QUE IMPÕE A SUA ANULAÇÃO, COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– (2) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – (3) DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCONTOS INDEVIDOS PROMOVIDOS EM VERBA ALIMENTAR DE PESSOA COM BAIXA RENDA – ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTE COLEGIADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – (4) SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-PR 00021289820238160055 Cambará, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 24/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 06/02/2024 (id. 14273753).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à contratação em comento;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativas à contratação em comento, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, ressaltando-se que sobre o valor incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)